Tribunal: TJPA
Processo: 0870637-14.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0870637-14.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, IGEPREV, RAIMUNDA DIRCE MONTEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. GARANTIA FUNDAMENTAL ASSEGURADA A CADA INDIVÍDUO. ARTIGO 5º,
LXXVIII, CF/88. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. CARÁTER SATISFATIVO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e confirmar a sentença proferida, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 11751213 – fls. 1/4) que, nos autos do Mandado de Segurança Cível, impetrado por Raimunda Dirce Monteiro do Nascimento em face do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade coatora acima elencada proceda o regular andamento e análise do processo administrativo da impetrante, com conclusão no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Na origem, a autora (ID 11751180 – fls. 1/10), na qualidade de pensionista do “de cujus” JOSÉ GOMES DO NASCIMENTO, servidor inativo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Oficial de Justiça Cível), falecido em 06/12/2019, promoveu requerimento administrativo junto ao IGEPREV (Protocolo nº 2021/460878, de 03/05/2021) postulando pensão por morte em decorrência do falecimento de seu companheiro. Assevera que até a data de ingresso do presente
mandamus
não havia obtido qualquer informação a respeito de seu processo. Presentemente, a Impetrante já conta com 82 (oitenta e dois anos) sempre conviveu na dependência econômica e financeira de seu companheiro, atualmente, vem, passando por serias dificuldades financeiras para custeio de despesas.

A liminar assim restou deferida (ID 11751197 – fls. 1/5):

“Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, CONCEDO A LIMINAR REQUERIDA, A FIM DE QUE A AUTORIDADE COATORA PROCEDA À IMEDIATA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, nº. 2021/460878, datado de 03/05/2021, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 100,00 (cem reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais), a reverter em favor da impetrante.

Defiro o pedido de justiça gratuita, assim como, a prioridade na tramitação processual.

Notifique-se o PRESIDENTE DO IGEPREV, para que preste as informações, no prazo de dez dias (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/09).

Intime-se ainda o IGEPREV, na pessoa seu representante legal, dando-lhe ciência da presente ação, para que ingresse no feito, caso haja interesse (art. 7º, inciso II da Lei nº 12.016/09).

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

Notifique-se. Intime-se. Cumpra-se, como MEDIDA DE URGÊNCIA.”

O IGEPREV informou, em ID 11751203 – fls. 1/4, o cumprimento da decisão liminar, postulando a extinção do processo.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar, conforme acima descrito (ID 11751213 – fls. 1/4).

Certificada a não apresentação de recursos voluntários (ID 11751217 – fls. 1)

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 13187973 – fls. 1/4, pronuncia-se pela manutenção da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do Reexame Necessário.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, eis que logo após a concessão da medida liminar, o IGEPREV cumpriu a determinação do juízo, analisando definitivamente o requerimento administrativo de revisão de proventos postulado pela impetrante, por esse motivo, alega a perda superveniente de interesse recursal.

Verifica-se que o pedido objeto do processo é tão somente para que se dê regular andamento no processo administrativo para a concessão do benefício de pensão por morte, visto que, entre a protocolização do requerimento e a impetração do presente Mandado de Segurança transcorreram mais de 189 dias.

A Emenda Constitucional de nº 45/2004 inseriu o princípio da razoável duração do processo dentro das garantias fundamentais asseguradas a cada indivíduo, estando tal princípio insculpido no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Portanto, trata-se de um direito fundamental, pelo que a demora e a persistência da omissão na solução do processo administrativo em questão atenta contra o texto constitucional, que informa à Administração Pública o dever de eficiência do administrador, impondo-lhe a obrigação de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional.

Ressalte-se que o objeto da presente ação é apenas a solicitação para impulsionar a apreciação do requerimento administrativo, não importando que o resultado seja a favor ou contra a requerente. Logo, diante da violação direito líquido, certo e fundamental da impetrante, qual seja, de ter, no âmbito administrativo, assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, a concessão da segurança é a medida correta.

Ademais, é o entendimento jurisprudencial de que não ocorre a perda do objeto em virtude de cumprimento de decisão liminar. Portanto, ao ser analisado o requerimento dos impetrantes, se demonstrou necessário analisar de modo definitivo o mérito. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA E COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÁTER SATISFATIVO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. I - Na espécie, não há que se falar em perda do objeto da ação, com a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude do cumprimento de medida liminar, uma vez que resta evidente que a submissão antecipada da impetrante à banca examinadora, para fins de colação de grau em virtude da aprovação em concurso público, somente foi possível em decorrência da concessão da liminar, afastando a perda superveniente do interesse processual, visto que apenas a sentença de mérito produz coisa julgada formal e material. II - Nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, assim como da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança. III - Apelação provida para conceder a segurança impetrada. Sentença reformada. (TRF-1 - AMS: 10000245120164013600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 16/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 25/06/2021 PAG PJe 25/06/2021 PAG).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1. Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial.

2. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2580802, 2580802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/09/2019, Publicado em 16/12/2019).

Assim, evidente o direito líquido e certo da requerente em ser analisado seu requerimento administrativo, devendo a sentença proferida pelo Juízo a quo ser mantida, de acordo com os fatos relatados e entendimento jurisprudencial pertinente ao tema, não restando configurada a perda de objeto da demanda
.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/11/2023